Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-10.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) a título de devolução de serviço não executado e à restituição da quantia R$ 1.151,50 (mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) em virtude do pagamento da dívida do automóvel referente ao ano de 2021.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Alegou ter adquirido veículo da recorrida no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), parcelado em 48 vezes de R$ 1.573,00 (mil quinhentos e setenta e três reais), com cláusula contratual que atribuía à vendedora a responsabilidade pela transferência do bem. Afirmou que houve descumprimento contratual, atraso na entrega dos documentos e existência de restrição de alienação fiduciária (ID 74281869), que impediu a regularização do veículo junto ao Detran/DF. Informou ter arcado com o débito de R$ 973,98 (novecentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), referente ao IPVA de 2021, bem como com o valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), pagos a despachante, sem que a transferência fosse efetivada.
4. Em suas razões recursais, o autor sustentou que a relação jurídica travada é de natureza privada, entre comprador e vendedor, não havendo necessidade de inclusão do DETRAN no polo passivo, o que afastaria a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Requereu a correção do valor da indenização, alegando também ter efetuado o pagamento de R$ 989,67 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos – ID 74281868). Argumentou que os transtornos vivenciados superaram os meros aborrecimentos cotidianos, fazendo jus à indenização por danos morais. Ao final, requereu o provimento do recurso para: (i) determinar que o recorrido promova a transferência do veículo; (ii) majorar os danos materiais; e (iii) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) a responsabilidade da vendedora pela não efetivação da transferência do veículo; (ii) a majoração do valor da condenação em danos materiais; (iii) o cabimento da condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Conforme prova documental (ID 74281862 – contrato de compra e venda; ID 74281869 – gravame; ID 74281867 – CRLV; ID 74281868 – comprovantes de pagamento de débitos), o autor adquiriu o veículo em 20/08/2022, com cláusula expressa de que a vendedora seria responsável pela transferência e regularização (cláusula 2a).
8. A 2a Turma Recursal deste Tribunal tem entendimento no sentido de que "a legitimidade deve ser aferida a partir dos pedidos formulados pela parte autora. De forma simplória, caso os pedidos de transferência do veículo, débitos, infrações e respectivas pontuações sejam direcionados aos entes públicos, então está presente a legitimidade e a competência do Juizado de Fazenda. Por outro lado, se o pedido for direcionado ao adquirente, mesmo havendo ente público no polo passivo, então o Juizado de Fazenda deve reconhecer a ilegitimidade do ente público e declinar da competência em favor de um dos Juizados Cíveis”. (Acórdão 1878789, 07009518720248070018, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024). Não há pedido subsidiário de obrigação de fazer contra o DETRAN. Ademais, eventual conversão da obrigação de fazer destinada ao réu em medida equivalente ou perdas e danos deve ser analisada no momento processual pertinente. O Juizado Cível é competente para a análise do pedido de promoção da transferência do veículo em face do particular. Havendo cláusula contratual expressa obrigação da vendedora de promover a transferência junto ao órgão de trânsito, a respectiva condenação é legítima.
9. O documento ID 74281865, referente ao IPVA de 2021, e o boleto ID 74281988, indicam que se trata do mesmo débito já ressarcido pela sentença. Quanto às multas indicadas no ID 74281868, estas foram quitadas em 2023, mas não há comprovação de que se referem a infrações anteriores à aquisição do veículo. Inviável, portanto, a pretensão de majoração da indenização por danos materiais.
10. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Os fatos narrados não tiveram o condão de atingir honra, imagem, dignidade e até a subsistência do recorrente. Não há comprovação de humilhação perante terceiros, ou de que os valores pagos retiraram o seu sustento e de sua família. Dano moral não configurado.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a parte ré proceda com a transferência do veículo em favor do autor, mantida, no mais, a sentença recorrida.
12. Sem condenação em honorário, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.